Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702360-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. V. V. AGRAVADO: C. P. D. A. E. S., M. D. A. R. P. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO ANTONIO VALADARES VERSIANI, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por CRISTIANO PAULINELLI DE ARAUJO E SILVA e Outro, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID n° 219717309): “1. Conforme declinado na decisão de ID 216518851, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigo 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso em apreço, verifico que a parte executada aufere proventos mensais brutos no importe aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dos quais aproximadamente R$ 5.419,78 são por ela efetivamente percebidos, após os descontos compulsórios e consignações em folha (ID 219288416). 3. Além disso, o devedor possui patrimônio superior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), dentre títulos públicos, participações em empresas, Holding Familiar com sua esposa, além de imóvel próprio no bairro BROOKLIN (São Paulo), conforme declaração de renda de ID 214495693. 4. Não se desconhece as dificuldades financeiras suportadas pela parte executada, mas o padrão de vida por ela mantido não pode suplantar o crédito de titularidade da parte exequente, notadamente diante de sua recalcitrância em satisfazer, ao menos em parte, o débito exequendo. 5. Confira-se, nesse sentido, o seguinte aresto, proferido por este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PADRÃO DE VIDA ELEVADO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que o devedor possui elevado padrão de vida. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual de 20% dos rendimentos do devedor, decotados apenas os descontos compulsórios. (Acórdão 1417796, 07371004420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, DJE: 9/5/2022). 6. Deste modo, à luz da ponderação entre o interesse do credor e a reserva do mínimo necessário à sobrevivência da parte executada, defiro o pedido de descontos mensais no percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida por esta percebida, até o limite do débito exequendo. 7. Não obstante, antes de encaminhar o ofício à entidade pagadora da parte executada, intime-se a exequente para informar nos autos conta bancária de sua titularidade, para conferir celeridade à transferência da importância constrita, bem como juntar planilha atualizada do débito. Prazo: 5 (cinco) dias. 8. Vindo a informação acerca de sua conta bancária e preclusa a presente decisão, encaminhe-se ofício ao órgão pagador da parte executada, com a presente determinação de descontos, acompanhada da planilha atualizada de débitos.” Em suas razões, a parte executada/agravante defende, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre seus proventos de aposentadoria, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Defende que diversos bens elencados pelo MM. Juízo a quo para subsidiar o deferimento da penhora ora impugnada não mais lhe pertencem, seja por falta de pagamento das parcelas devidas, seja pela prescrição de determinados títulos públicos não resgatados. Reitera os argumentos apresentados na origem, no sentido de que ficou acamado por mais de um ano devido a problemas de saúde e que teve que recorrer a diversos empréstimos em razão das mudanças de sua condição financeira. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja determinado o cancelamento da penhora deferida sobre 20% de sua remuneração líquida e, no mérito, a confirmação da tutela eventualmente deferida. Preparo devidamente recolhido em ID n° 68125900. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso da determinação de penhora na folha de pagamento, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. Conforme relatado, a parte Agravante/Executada, busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) de sua remuneração líquida mensal, para o pagamento do débito exequendo. Conforme determina o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: “(...) são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Contudo, de acordo com o entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No âmbito desta Corte, tem-se aplicado esse entendimento: PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CONHECIDO PARCIALMENTE. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. MEDIDA ASSECURATÓRIA. INDISPONIBILIDADE BENS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. CONFIGURAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA.SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE.CONSTRIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PREVALÊNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. (...). 3. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. (...). 7) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1372982, 07159180220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. PROVENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1372428, 07242748320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Como se depreende dos julgados, de fato, é juridicamente possível a penhora de salário do devedor, em percentual que não comprometa sua subsistência digna. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. No caso em exame, a Agravante apresentou contracheque em que consta o recebimento de salário líquido de R$ 5.419,78 (cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), valor que supera a renda média do cidadão brasileiro. Outrossim, apesar de a agravante alegar que os descontos deferidos atentam contra o mínimo para sua subsistência digna e de sua família, não foram demonstrados gastos excepcionais ou exacerbados que comprovem tal fato. Nesse contexto, apesar de indicar que, devido à doença que lhe acomete, ficou acamado por cerca de um ano, tal situação já foi superada, não havendo indícios de altos gastos com medicamentos. Ademais, em que pese a informação de que o imóvel situado no Brooklin, em São Paulo, foi levado à leilão pela Caixa Econômica Federal em razão da inadimplência dos pagamentos, o executado agravante não apresentou informações referentes aos frutos que percebe de sua holding familiar, a qual, conforme consignou o MM. Juízo a quo, “(...) possui patrimônio superior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), dentre títulos públicos, participações em empresas (...) além de imóvel próprio no bairro BROOKLIN (São Paulo)”. Assim, ainda que se desconsidere o imóvel elencado na r. Decisão agravada, ainda restaria ao agravante patrimônio considerável, cujos frutos são desconhecidos. Por fim, destaca-se que não há nos autos informações acerca dos rendimentos da esposa do agravante, que também compõe o polo passivo da demanda de origem, não sendo viável presumir que, sendo ela sócia da holding familiar, não participe no custeio do colégio de seu filho. Diante disso, parece ser viável a penhora de percentual de sua remuneração para adimplemento da obrigação firmada com o Agravado, sem que isso implique em comprometimento de sua subsistência digna. Atendendo a essa premissa, esta e. Turma Cível já teve a oportunidade de discutir a fixação de um escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetivos, coerentes e coesos na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados. Nesse sentido colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC. RESP 1993932/DF. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de reapreciação da matéria, em razão do provimento do Recurso Especial no 1993932/DF, no qual a Colenda Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, admite mitigação para que haja a penhora de parte dos vencimentos da parte devedora, desde que o percentual observe a preservação do mínimo existencial do executado, sua dignidade e a de sua família. 2. Em que pese meu entendimento seja que toda e qualquer concessão quanto as exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salarias devem estar amparadas em previsão legal, o que, de fato, parece-me ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, no julgamento do REsp no 1993932/DF, aquele colegiado inclinou-se no sentido da possibilidade de penhora de salário. 3. Destaca-se que o fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso. 3.1. O estabelecimento de um critério objetivo possui um relativo grau de discricionariedade, visto que é preciso estabelecer um critério normativo baseado em algum elemento fático ou conceitual que passe a integrar o juízo. Por outro lado, mostra-se o caminho que mais possibilita o controle da atuação jurisdicional pelos pares e pela sociedade, permitindo o aperfeiçoamento das decisões judiciais. Essa é, entretanto, a única e melhor forma de se evitar a ampla discricionariedade de uma decisão que se baseie somente em palavras e expressões avaliatórias como é o caso de "subsistência digna". 4. Nessa Turma já tivemos a oportunidade de discutir a fixação de escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetiváveis. 4.1. Firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. 5. A partir do escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado por esta Turma, materializada na tabela: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%, determino, no caso em questão, a penhora no montante equivalente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) da remuneração mensal líquida, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, da quantia percebida pelo Executado. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1668846, 07206052220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Com base nesses parâmetros, e considerando que a Agravada percebe renda mensal líquida inferior a 05 (cinco) salários-mínimos, é cabível a penhora de 2,5% da remuneração líquida mensal para a quitação do débito exequendo. Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à redução, apesar da possibilidade da penhora dos respectivos valores, verifica-se a probabilidade do direito da parte agravante apenas no que remete à necessidade de adequação do percentual da penhora deferida. O risco de dano, por sua vez, é demonstrado pela possível penhora de valores que venham, efetivamente, a comprometer a subsistência da parte agravante. Portanto, presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida pretendida, DEFIRO EM PARTE o pedido da parte executada/agravante e concedo o efeito suspensivo ao presente recurso para obstar os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento do mérito do feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora